Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708909-88.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH DIAS DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator